Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ABANDONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. MULTA MORATÓRIA E MULTA PENAL DEVIDAS.
1- Demonstrado o atraso injustificado da ré na conclusão das obras, deve ser rescindida a promessa de compra e venda de imóvel em construção entabulada com os autores.
2- Rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelos adquirentes.
3- Tendo ocorrido o atraso injustificado na entrega dos imóveis, e havendo previsão contratual, é correta a aplicação da multa moratória.
4- Havendo culpa da promitente vendedora pelo inadimplemento e previsão contratual, é correta a aplicação da multa penal.
5- Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.